Tribunal: TJDFT
Processo: 0009968-48.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009968-48.2015.8.07.0005 RECORRENTES: NORALDINO LADEIRA JUNIOR, SERGIO LUIS DA SILVA ANDRADE RECORRIDOS: SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME, ESPOLIO DE HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES (INVENTARIANTE: SALVIANO ANTONIO GUIMARAES BORGES), BRUNO CAMARCIO LEMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO DA MELHOR POSSE. RECONHECIMENTO INCLUSIVE EM SEDE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. TURBAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da posse e a demonstração da turbação ou esbulho praticado pelo réu constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória. Inteligência do art. 561 do Código de Processo Civil. 2. No caso, os apelados exercem a posse justa, inclusive exibindo justo título formado em ação de usucapião, com trânsito em julgado. Diversamente, não há como reconhecer justo título, a fim de amparar a posse dos apelantes, com base em simples contrato de cessão de direitos de posse, que não reflete a área ocupada. 3. Caracterizada a turbação, é cabível a manutenção do legítimo possuidor na posse do imóvel. 4. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil e 113 e 421, ambos do Código Civil, sob o argumento de que os documentos de cessão de direitos sobre os terrenos comprovam os fatos e o direito que lhes assistem. Sustentam que perderam as terras que adquiriram do boa-fé sem que fossem observados os princípios da autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos; b) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão não apreciou os argumentos trazidos pelos recorrentes, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Afirmam que houve valoração inadequada das provas colacionadas aos autos, Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa ao artigo 5o, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal, porquanto afastado o direito dos recorrentes à propriedade e inobservada a força contratual. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 560 e 561, ambos do CPC e 113 e 421, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, da análise do conjunto probatório – conquanto gozem de prestígio e devam ser observados os princípios da boa-fé, autonomia da vontade e força obrigatória dos contratos –, evidencia-se o reconhecimento da posse por justo título e boa-fé em favor dos autores-apelados, em favor de quem houve declaração de propriedade, adquirida por usucapião extraordinária na ação de usucapião extraordinária no. 2012.01.1.173762-3, obviamente, após demonstração de preenchimento dos requisitos (posse ininterrupta, pacífica e com ânimo de donos), tanto em primeiro grau, quanto na instância revisora, conforme o Acórdão no 884419, em litígio envolvendo essa mesma área em que os apelados buscam proteção possessória nestes autos (id 20889476, p. 24-56). .......... Logo, não há como invocar justo título, a fim de amparar a posse dos apelantes, com base em simples contrato de cessão de direitos que não reflete a área ocupada. Por conseguinte, sem justo título, resta inequívoca a tentativa de ocupação indevida pelos apelantes de imóvel alheio, situação típica de turbação possessória, pelo que cabível a manutenção da posse pelos apelados, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, inclusive, porque, como visto, as provas dos autos permitem concluir que exercem melhor posse (ID 36340235). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.013 do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não mereceria trânsito, porque “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Igualmente, não reúne condições de subir o recurso extraordinário, ainda que os recorrentes tenham defendido a ocorrência de repercussão geral, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). Além disso, “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020” (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023